Tribunal: STF
Processo: HC 257140
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face do acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 980.015/RO.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 217-A, § 1º, c/c 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável com causa de aumento de pena pelo fato de ser o agente padrasto da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação, apenas para revogar a pena de multa aplicada ao advogado da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega possibilidade de revaloração jurídica da prova em habeas corpus, por não se tratar de reexame fático, mas de análise jurídica dos elementos constantes nos autos. Sustenta a ausência de prova suficiente para a condenação, destacando a fragilidade do depoimento da vítima, replicado apenas por testemunhas de “ouvir dizer”. Argumenta a inconsistência do laudo de exame de práticas libidinosas, que atestou ruptura de hímen sem precisar a causa, não constatou violência e não estabeleceu nexo causal com a denúncia. Afirma que a palavra da vítima, isoladamente e sem robustez, não pode fundamentar condenação, conforme precedentes do STF e STJ sobre a necessidade de provas adicionais em crimes contra a dignidade sexual. Ressalta que os depoimentos da vítima são contraditórios, e que as testemunhas ouvidas apenas repetiram o que a vítima relatou, sem presenciar os fatos. Invoca o princípio do in dubio pro reo, diante das dúvidas sobre a materialidade e autoria dos fatos imputados.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão de eventual mandado de prisão. No mérito, busca a absolvição. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O STJ, no ato apontado como coator, ressaltou que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir dos os depoimentos da vítima e da mãe desta, além de laudo pericial de constatação de ruptura himenal. Frisou não ser possível o reexame vertical de todo o conjunto probatório, o qual, consoante aduziu, mostrou-se sólido para amparar a condenação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Pela leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que a conclusão da Corte de origem sobre sua condenação do paciente, pelo crime de estupro de vulnerável foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado no depoimento da vítima "harmônica neste sentido e é corroborada pelo depoimento da informante M. H. M., mãe da vítima, bem como pelo laudo de exame de práticas libidinosas (ID n. 20992933 - Pág. 3/4) que atestou em 21/04/2020, isto é, quatro dias após o fato (25.04.2020) que a ofendida estava com rotura himenal recente".



     Ademais, oportuno ressaltar que "Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015). 



    Diante desse cenário, para se concluir de forma diversa, como pretendido, seria necessário o revolvimento do acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.” (e-doc. 16, p. 7-8; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator